Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732591-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDOS: CARMENIO CRUZ GOMES, MARIA ELENITA SOARES DA SILVA, ISABELLA PEREIRA DA SILVA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRE LEITE PEREIRA DA SILVA, PATRICIA LEITE PEREIRA DA SILVA, RAFAELLA LEITE PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO REPRESENTADO POR MARIA HELENITA SOARES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENITA SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo o autor/apelante comprovado o pagamento do preparo recursal na forma prevista em lei, o recurso de apelação se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza o seu não-conhecimento. 2. O tema destes autos submete-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois decorre de contrato de prestação de serviços, no qual os réus se encaixam como fornecedores (art. 3o do CDC) e o autor como consumidor, eis que destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC). 3. Embora objetiva, para haver por parte do hospital o dever de indenizar, deve restar caracterizada a culpa do médico, com o qual o hospital mantém vínculo, para então estender a responsabilidade ao hospital de forma objetiva e solidária. 4. No caso, o autor conseguiu demonstrar que, além de um corpo estranho ter sido retirado de seu abdômen, o material era segmento de gaze, proveniente da cirurgia anterior, o que comprovaria o erro médico e a falha na prestação do serviço, porquanto a equipe médica – vinculada ao hospital réu e chefiada pelo 2o réu – esqueceu o material dentro do abdômen do paciente durante a cirurgia de apendicite. 5. A ofensa à integridade física e psicológica do autor, que caracteriza o dano moral, decorre da circunstância fática por ele vivenciada. O paciente tomou ciência, em um segundo procedimento cirúrgico, que um material utilizado na primeira cirurgia foi “esquecido” em seu corpo, circunstância que é suficiente a indicar o abalo psíquico experimentado, diante do risco à sua saúde. 6. Recurso do autor não conhecido. Unânime. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Maioria. Registre-se, preliminarmente, que contra o referido acórdão, integrado por julgamento de embargos de declaração, houve interposição de um primeiro recurso especial que, inadmitido por esta presidência, enfrentou recurso de agravo, ao qual a Corte Superior deu provimento, determinando o retorno dos autos para nova apreciação dos embargos declaratórios. Os embargos foram desprovidos, em ementa da seguinte lavra: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório. 2. Não há omissão no acórdão que justifique o provimento dos embargos de declaração se a questão foi amplamente debatida pelo colegiado e consta expressamente no voto condutor do julgado, ressaltando-se que o acórdão é um julgado único, composto dos votos de todos os desembargadores que compõem o colegiado. 3. O juiz é o destinatário das provas, e, a partir delas, indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, conforme comando do art. 371 do Código de Processo Civil, sendo certo que membros do Colegiado podem divergir quanto à interpretação dessas provas. 4. Não há, portanto, vícios a serem sanados especialmente quando se considera a jurisprudência da Corte Superior, que “é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”. 5. Recurso conhecido e não provido. No presente recurso especial, o recorrente reafirma as teses trazidas no primeiro recurso, sustentando que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do CPC, porque a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, principalmente por não ter requerido a produção prova pericial; b) artigos 14, §3o, incisos I e II, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927, 944, 945 e 951, todos do Código Civil, pois a responsabilidade civil do hospital somente pode ocorrer quando a existência do corpo estranho tenha sido determinante para a realização de um novo procedimento cirúrgico de remoção, ou que tenha causado dores e abalo físico ou psicológico ao paciente. Em relação à ambas as teses, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Rever a convicção formada pelo tribunal a quo acerca da prescindibilidade de produção da prova requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor: “Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária ao seu convencimento. Assentando o Tribunal estadual que eram desnecessárias novas provas, não é possível alterar tal conclusão pois exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.” (REsp n. 1.823.954/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023). No mesmo sentido, a decisão proferida no REsp n. 2.162.803, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso, quanto à indicada ofensa aos artigos 14, §3o, incisos I e II, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927, 944, 945 e 951, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “No caso, o autor conseguiu demonstrar que, além de um corpo estranho ter sido retirado de seu abdômen, o material era segmento de gaze, proveniente da cirurgia anterior, o que comprovaria o erro médico e a falha na prestação do serviço, porquanto a equipe médica – vinculada ao hospital réu e chefiada pelo 2o réu – esqueceu o material dentro do abdômen do paciente durante a cirurgia de apendicite.(...) A ofensa à integridade física e psicológica do autor, que caracteriza o dano moral, decorre da circunstância fática por ele vivenciada. O paciente tomou ciência, em um segundo procedimento cirúrgico, que um material utilizado na primeira cirurgia foi “esquecido” em seu corpo, circunstância que é suficiente a indicar o abalo psíquico experimentado, diante do risco à sua saúde.” (itens 4 e 5 da ementa de id 35922999). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012